Tribunal: STF
Processo: RE 1548464
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. DECRETO MUNICIPAL Nº. 22.404/2013, DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO, REGULAMENTADOR DAS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.103/2013 E Nº. 4.104/2013. EXISTÊNCIA DE NORMAS INTERPOSTAS ENTRE O OBJETO E PARÂMETROS. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE MERAMENTE REFLEXA. NORMA DERIVADA QUE SE SUJEITA A CONTROLE DE LEGALIDADE. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (EM RELAÇÃO, APENAS, AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO § 1º. DO ART. 4º. DO DECRETO Nº. 22.404/2013). 2. EXPRESSÃO “...INCIDINDO SOBRE ESTE TODAS AS VANTAGENS E/OU GRATIFICAÇÕES...”, CONSTANTE DAS CABEÇAS DOS ARTS. 2ºS. DAS LEIS Nº. 4.103/2013 E Nº. 4.104/2013, QUE ESTABELECEM E DISCIPLINAM O REGIME INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RIDE) APLICÁVEL AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, ADVOGADOS DA FOZTRANS E PROCURADORES DO FOZPREV. SERVIDORES INSERIDOS NO RIDE QUE DEVEM CUMPRIR JORNADA SEMANAL DOBRADA (DE 40 HORAS SEMANAIS, INVÉS DE 20 HORAS SEMANAIS). REVERSIBILIDADE DO RIDE QUE NÃO DESNATURA A NATUREZA JURÍDICA CONSTITUCIONAL DO TEMPO DOBRADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE É DE JORNADA. CONSEQUENTE NATUREZA JURÍDICA DE VENCIMENTO PADRÃO (E NÃO DE GRATIFICAÇÃO OU DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO) DA CORRESPONDENTE DOBRA REMUNERATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DENOMINADO “EFEITO CASCATA”. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO INC. XIV DO ART. 27 DA CEPR. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE NESTE ASPECTO. 3. EXPRESSÃO “... INCORPORANDO A JORNADA PARA EFEITO DE APOSENTADORIA”, CONTIDA NAS PARTES FINAIS DOS MESMOS DISPOSITIVOS LEGAIS. TEXTO NORMATIVO QUE, SOB UMA PERSPECTIVA TELEOLÓGICA, DEVE SER COMPREENDIDO NO SENTIDO DE QUE O VENCIMENTO (E NÃO PROPRIAMENTE A JORNADA) SE INCORPORARIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME, DE MODO A QUE O COMANDO NORMATIVO QUE DE TAL EXPRESSÃO EMANA SE APLIQUE DE FORMA RESTRITA ÀQUELES ADVOGADOS E PROCURADORES QUE POSSUEM DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. PEDIDO INICIAL QUE, NESTA EXTENSÃO, É PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (e-doc. 17).



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos pelo Órgão Especial do Tribunal local em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO EMBARGADO ACERCA DOS PONTOS LEVANTADOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DA APONTADA OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 22).



    No recurso extraordinário (e-doc. 25), indicou-se como violados o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, bem como o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.



    No que se refere, de início, ao pedido de declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 4º do Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013, formulado na ação direta de inconstitucionalidade estadual, sustentou o recorrente que



    “não houve cumulação própria simples de pedidos, pois as pretensões não podem ser analisadas independentemente uma da outra: impugnou-se o complexo normativo formado pela expressão “incorporando a jornada para efeito de aposentadoria” e o ponto específico de sua regulamentação que vulnera as regras constitucionais preceituadas nos artigos 6º da EC nº 41/2003 e 3º, da EC nº 47/2005.” (e-doc. 25, fl. 8).



    Nessa toada, defendeu o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná que o acórdão recorrido deve ser reformado para que o pedido, no ponto, seja conhecido e, no mérito, julgado procedente, porquanto o dispositivo impugnado teria previsto a possibilidade de o advogado público municipal de Foz do Iguaçu que ingressou no cargo antes de 31 de dezembro de 2003 e que exerceu o regime de dedicação exclusiva no seu último quinquênio ter direito a proventos de aposentadoria equiparados aos da ativa, hipótese que, sob a ótica do recorrente, violaria a vedação constitucional de extensão do referido regime aos servidores aposentados, por não integrar a remuneração do cargo.



    Assim, argumentou o recorrente que a questão debatida seria “o complexo normativo que autoriza a incorporação da RIDE para efeito de aposentadoria” especificamente no que se refere aos servidores que se enquadrariam nos parâmetros constitucionais suscitados.



     Quanto à impugnação da expressão “incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações”, constante do art. 2º da Lei nº 4.103 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013; e do art. 2º da Lei nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, o recorrente sustentou que “a inicial não questiona o RIDE em si, tampouco o seu natural consectário, que é a retribuição pecuniária pelo aumento da jornada – ainda que temporário”, os dispositivos questionados, de acordo com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, em verdade,



    “não institu[iriam] incremento permanente de vencimento a todos os ocupantes de todos os cargos, não retribu[iriam] aumento da jornada ordinária – não se trata[ria] de dobra de vencimento por dobra da jornada normal, mas, sim, de percebimento do “vencimento do regime de advogado público de 20 horas semanais” mais a “gratificação”.



    In casu, a gratificação [seria] temporária, condicionada e individualizada, dura[ria] somente e enquanto perdurarem, cumulativamente, a necessidade e a capacidade financeira da Administração e pode[ria] ser retirada a qualquer tempo, por solicitação do servidor – no que substancialmente difere de alteração geral do regime jurídico.” (e-doc. 25, fl. 13).



    Ao final, requereu o Procurador-Geral de Justiça 



    “seja conhecido e provido, a fim de reformar os v. acórdãos recorridos e reconhecer a inconstitucionalidade das expressões “incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações” e “incorporando a jornada para efeito de aposentadoria”, constantes do caput do art. 2º das Leis Municipais nº 4.103/2013 e nº 4.104/2013; e da íntegra do parágrafo 1º, do art. 4º do Decreto nº 22.404/2013, todos do Município de Foz do Iguaçu, Paraná, conforme pleiteado na Ação Direta de Inconstitucionalidade de origem.” (e-doc. 25, fl. 15).



    Apresentadas contrarrazões pelo Município de Foz do Iguaçu (e-doc. 29), o recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 35).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Art. 2º das Leis n. 4.103/2013 e 4.104/2013, e art. 4º, § 1º, do Decreto n. 22.404/2013, do Município de Foz do Iguaçu/PR. Decreto meramente regulamentar. Ato normativo secundário que não desafia o controle abstrato de constitucionalidade. Regime Integral de Dedicação Exclusiva – RIDE. Dobra de jornada e de vencimentos dos cargos de Procurador Municipal, Advogado do Instituto de Transportes e Trânsito e Procurador de Autarquia Especial. Definição da natureza jurídica de parcela pecuniária. Necessidade de reexame de normas de direito local. Incidência da Súmula n. 280/STF. Ampliação da jornada de trabalho nos limites admitidos pela Constituição. Retribuição pecuniária correspondente. Natureza de vencimento. Tema 514 da Repercussão Geral. Afronta ao art. 37, XIV, da Constituição não verificada. Possibilidade de incorporação da parcela aos proventos de aposentadoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que o recurso extraordinário seja desprovido.” (e-doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Para o adequado equacionamento da controvérsia posta, rememoro que, na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a averiguar a higidez constitucional das expressões “incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações” e “incorporando a jornada para efeito de aposentadoria”, constantes do caput do art. 2º da Lei nº 4.103 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, e do caput do art. 2º da Lei nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013; e do § 1º do art. 4º do Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013. Eis o inteiro teor das normas impugnadas:



    “Lei nº 4.103 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013



    Art. 2º O vencimento dos ocupantes do cargo efetivo de Procurador do Município, em Regime Integral em Dedicação Exclusiva, corresponderá sempre ao dobro da remuneração percebida, no cargo/classe ocupada, de jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, conforme o número de referências, incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações; incorporando a jornada para efeito de aposentadoria.



    Lei nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013



    Art. 2º O vencimento dos ocupantes do cargo efetivo de Advogado do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu e de Procurador da Autarquia Especial FOZ PREVIDÊNCIA, em Regime Integral em Dedicação Exclusiva, corresponderá sempre ao dobro da remuneração percebida, no cargo/classe ocupada, de jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, conforme o número de referências, incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações; incorporando a jornada para efeito de aposentadoria.



    Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013



    Art. 4º A ampliação de jornada será considerada para efeitos do cálculo da contribuição previdenciária e aposentadoria, nos termos do art. 2º das Leis nº 4.103 e nº 4.104, ambas de 14 de junho 2013.



    § 1º Para efeitos de concessão de aposentadoria voluntária, nos termos previstos nos arts. 6º da EC nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005, será necessária a contribuição previdenciária, após a opção, de, no mínimo 5 (cinco) anos e o cumprimento dos demais requisitos para concessão de aposentadoria no cargo.” (grifos nossos)



    Em um primeiro momento, assento que o parâmetro primordial de controle de constitucionalidade adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi o art. 27, inciso XIV, da Constituição do Estado do Paraná, norma que veicula o conteúdo do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, de reprodução obrigatória, não existindo óbice, pois, ao regular conhecimento do presente recurso extraordinário.



    Ademais, considero necessário, desde logo, esclarecer que, conquanto a averiguação da higidez constitucional das normas impugnadas pelo Tribunal local tenha se dado, a princípio, em relação ao referido dispositivo da Constituição Estadual, ante a causa de pedir aberta das ações de controle abstrato de constitucionalidade, nas quais se inclui o recurso extraordinário interposto em face de acórdão de ação de controle abstrato estadual, na medida em que não se esvai sua índole eminentemente objetiva, não há óbice à análise da constitucionalidade dos dispositivos vergastados, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sob o prisma de outro parâmetro de controle (v.g. ARE nº 1.536.730/SP AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/25; e ARE nº 1.550.560/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 23/5/25).



    Feitas essas observações, passo à análise do acórdão recorrido.



    No que se refere ao § 1º do art. 4º do Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013, a Corte local não conheceu do pedido quanto ao ponto, porquanto considerou se tratar de ato normativo secundário que não desafiaria o controle de constitucionalidade abstrato, na medida em que, por ser ato regulamentador, eventual inconstitucionalidade seria meramente reflexa, por existir norma legal interposta entre o objeto e o parâmetro de controle suscitado. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação de tal tópico:



    “Conforme constou do despacho de mov. 110.1, de minha lavra: 



    ‘Como relatado, um dos objetos da demanda objetiva é o § 1º. do art. 4º do Decreto Municipal nº 22.404/2013.



    (...)



    Sucede que, da leitura da inicial, extrai-se, ‘s.m.j.’, que o autor, ao pugnar pela declaração de inconstitucionalidade do § 1º. do art. 4º do Decreto Municipal nº 22.404/2013, assim o fez não em razão de vício consequente ou por arrastamento, que seria decorrência lógica da eventual declaração de inconstitucionalidade com redução parcial de texto (em relação à expressão ‘incorporando a jornada para efeito de aposentadoria’) dos arts. 2º. das Leis Municipais nº 4.103/2013 e nº 4.104/2013.



    Ou seja, o pedido de declaração de inconstitucionalidade do § 1º. do art. 4º. do Decreto Municipal nº 22.404/2013 não foi formulado em cumulação própria sucessiva em relação aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104/2013. 



    Os termos da exordial sugerem, isto sim, que o § 1º. do art. 4º. do Decreto Municipal nº. 22.404/2013 (e apenas o § 1º.), estaria malferindo o art. 6º., ‘caput’, da EC nº. 41/2003 e o art. 3º, ‘caput’, da EC nº. 47/2005. 



    Note-se que a eventual declaração de inconstitucionalidade parcial dos arts. 2ºs. das Leis Municipais nº 4.103/2013 e nº 4.104/2013 (especificamente em relação às expressões ‘incorporando a jornada para efeito de aposentadoria’) acarretaria, a princípio, a inconstitucionalidade consequente de todo o art. 4º. do Decreto Municipal nº. 22.404/2013. Nessa perspectiva, tem-se que o pedido de declaração de inconstitucionalidade do § 1º. do art. 4º. do Decreto Municipal nº. 22.404/2013 foi formulado em cumulação própria subsidiária aos pedidos principais de declaração de inconstitucionalidade parcial dos arts. 2ºs. das Leis Municipais nº 4.103/2013 e nº 4.104/2013. 



    Nada obstante, o Decreto Municipal nº. 22.404/2013 é norma derivada, ato secundário regulamentador das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104/2013. Há, portanto, duas leis interpostas, entre o objeto (infralegal) e os parâmetros invocados, de modo que o Decreto questionado não pode ser considerado autônomo ou instrumento de veiculação de normas primárias. E a subespécie da inconstitucionalidade indireta ou mediata denominada de inconstitucionalidade reflexa ou por via oblíqua enseja apenas o controle de legalidade, e não de constitucionalidade (vide, do STF, a ADI 4127 AgR)’. 



    Mantenho, agora, o mesmo entendimento, razão pela qual o processo deve ser parcialmente extinto sem resolução do mérito, em relação, apenas, ao pedido de declaração de inconstitucionalidade ‘da íntegra do parágrafo 1º, do art. 4º do Decreto nº 22.404/2013, todos do Município de Foz do Iguaçu’.” (e-doc. 17, fls. 8 a 11, grifos no original).



    Com efeito, desafiam o controle de constitucionalidade abstrato os atos normativos dotados de coeficiente de generalidade abstrata, autonomia jurídica e impessoalidade, atributos característicos de atos normativos primários, não sendo dada a averiguação da higidez constitucional in abstrato, por sua vez, aos atos normativos secundários, meramente regulamentares, cuja força normativa é extraída de disposição infraconstitucional intermediadora entre o objeto e o parâmetro de controle, hipótese na qual eventual ofensa constitucional é meramente reflexa ou indireta (v.g. ADPF nº 922/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/23; ADI nº 5.582/DF AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/20; ADPF nº 354/DF AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/16; e ADPF nº 468/DF AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/18).



    Nada obstante, admite-se a impugnação de ato normativo secundário no caso de estar condicionada à arguição da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe confere fundamento de validade. Isso, porque, somente na hipótese de ser reconhecida a inconstitucionalidade desse, poder-se-ia, em tese, prosseguir na análise para verificar eventual invalidação, por arrastamento, do ato normativo secundário (v.g., ADI nº 5.422/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 23/8/22; ADI nº 5.499/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/19; ADI nº 3.645/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/9/06; e ADI nº 2.158/PR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/12/10). Entendo ser exatamente essa a hipótese dos autos.



    Conforme já exposto, o objeto da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na origem era o seguinte bloco normativo: (i) expressões “incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações” e “incorporando a jornada para efeito de aposentadoria”, constantes do caput do art. 2º da Lei nº 4.103 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, e do caput do art. 2º da Lei nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013; e (ii) § 1º do art. 4º do Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013.



    Assim, a despeito de se considerar o referido Decreto do Município de Foz do Iguaçu ato normativo secundário, ele foi devidamente impugnado em conjunto com os fundamentos legais que lhe conferem validade (Leis nºs 4.103 e 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013), de modo que não há óbice ao conhecimento integral do pedido formulado na origem, sendo, como o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná consubstanciou, consequência lógica a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do § 1º do art. 4º do Decreto nº 22.404 do Município de Foz do Iguaçu, de 28 de agosto de 2013, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade das expressões legais igualmente questionadas, por integrarem o mesmo complexo normativo.



    O fundamento manejado pelo Tribunal local segundo o qual o pedido de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do Decreto não teria sido formulado em “cumulação própria sucessiva em relação aos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104/2013” não infirma a possibilidade de se averiguar a higidez constitucional de todos os atos normativos originalmente impugnados, na medida em que, como bem assentou o recorrente, “não houve cumulação própria simples de pedidos, pois as pretensões não podem ser analisadas independentemente uma da outra”, tendo sido impugnado, em verdade, todo o complexo normativo.



    Tanto é assim que o acórdão, na prática, analisa en passant a constitucionalidade da norma do Decreto, como se demonstrará adiante.



    Portanto, em um primeiro momento, entendo ser necessário, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reformar parcialmente o acórdão recorrido para conhecer integralmente da ação direta de inconstitucionalidade originalmente ajuizada, devendo as expressões das leis municipais impugnadas neste recurso extraordinário interposto em face de acórdão de ação de controle abstrato, processo de índole eminentemente objetiva, ser contrapostas diretamente à Constituição da República, não havendo a necessidade de análise de qualquer disposição legal intermediadora, sendo certo, ainda, que eventual declaração de inconstitucionalidade de tais normas acarretará, por arrastamento, o expurgo do dispositivo do Decreto questionado.



    Bem delimitado o objeto do presente recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade estadual, passo ao exame do mérito.



    De início, quanto à expressão “incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações” constante dos capita dos arts. 2ºs das Leis nº 4.103 e nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, a Corte considerou que a reversibilidade do Regime Integral em Dedicação Exclusiva não desnaturaria a natureza jurídica constitucional do tempo dobrado de prestação de serviço, que seria de jornada, de modo que a natureza jurídica da correspondente dobra remuneratória seria a de vencimento padrão, e não de gratificação ou de acréscimo pecuniário, não se caracterizando, assim, o chamado “efeito cascata”.



    Por pertinente, colaciono, no que importa, a fundamentação do acórdão quanto ao ponto:



    “O exame de conformidade vertical da expressão ‘...incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações...’, contida nos arts. 2ºs. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104 /2013, passa, necessariamente, pela definição de quais são as verdadeiras naturezas jurídicas (i) do incremento de horas semanais trabalhadas no RIDE, bem como (ii) do correspondente acréscimo remuneratório. 



    A primeira questão a ser respondida, portanto, é: qual a verdadeira natureza jurídica do dever imposto aos Procuradores e Advogados inseridos no Regime Integral em Dedicação Exclusiva de laborar, para além das 20 (vinte) horas semanais do regime originário, outras 20 (vinte) horas semanais, totalizando 40 (quarenta) horas semanais? 



    Em outras palavras, estar-se-ia diante de duas espécies de jornada, uma afeta ao regime originário, de 20 (vinte) horas semanais, e outra ao RIDE, de 40 (quarenta) horas semanais? Ou haveria uma única jornada, de 20 (vinte) horas semanais, com a possibilidade de haver o que o autor chamou de um ‘simples aumento temporário da jornada original’?



    (...)



    Destarte, a outra conclusão não se pode chegar, senão a de que o dever imposto aos Procuradores e Advogados inseridos no RIDE, de laborar, para além das 20 (vinte) horas semanais do dito regime originário, outras 20 (vinte) horas semanais, totalizando 40 (quarenta) horas semanais, possui natureza jurídica de jornada normal ou ordinária, simplesmente porque se refere à duração do trabalho do RIDE, que está dentro da baliza máxima de 8 horas diárias e de 40 horas semanais prevista pelo inc. VII do art. 34 da CEPR (norma mais benéfica em relação à jornada semanal do que a do inc. XIII do art. 7º. da CF).



    (...)



    Não é demais dizer o RIDE é claramente um regime efêmero. A uma porque os art. 55 da LM nº. 1997/1996 (Plano de Cargos e Carreiras - aplicável aos Procuradores do Município), art. 11 da LM nº. 3.829/2011 (aplicável aos Procuradores da FOZPREV) e art. 31 da 2.290/2000 (aplicável aos Advogados do FOZTRANS), todos de igual redação, estabelecem que ‘A eventual alteração de jornada de trabalho será sempre em caráter precário e constará de ato próprio para cada caso, podendo ser revertida a qualquer momento, uma vez manifestado o interesse público, que sempre preponderará sobre qualquer outro interesse’. A duas porque os arts. 1ºs. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 (aplicável aos Procuradores do Município) e nº. 4.104/2013 (aplicável aos Procuradores da FOZPREV e aos Advogados do FOZTRANS), condicionam o RIDE ao requerimento do servidor, ao interesse e necessidade da Administração, e à disponibilidade orçamentária e financeira. A três porque os arts. 4ºs. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104/2013 preveem que ‘a opção pelo regime de 40 (quarenta) horas” pode “ser alterada a qualquer tempo, mediante solicitação do servidor, observada a oportunidade e conveniência da Administração Pública’. 



    Tal circunstância, contudo, como já dito, não modifica a natureza jurídica da dobra da duração do trabalho do RIDE, que é de jornada normal. 



    Aliás, não tivesse a dobra da duração do trabalho do RIDE natureza jurídica de jornada normal ou ordinária como aqui constatado, estar-se-ia, então, diante de uma jornada extraordinária (já que que excedente à vigésima hora semanal da dita jornada originária legalmente estabelecida, que haveria de ser remunerada na forma do inc. XVI do art. 7º. da CF e do inc. IX do art. 34 da CEPR (‘remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal’).



    A segunda questão a ser respondida é: em tendo a dobra da duração do trabalho do RIDE natureza jurídica de jornada normal ou ordinária, qual seria, então, a natureza jurídica da correspondente dobra remuneratória?



    Logicamente, a toda jornada normal ou ordinária deve corresponder um vencimento padrão, que, conforme conceito do art. 67 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Foz do Iguaçu (LC Municipal nº. 17/1993), ‘é a retribuição pecuniária mensal pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei’. 



    Se, então, aos Procuradores e Advogados inseridos no RIDE é imposta uma jornada semanal de 40 horas, e dado o caráter sinalagmático da relação estatutária daqueles servidores com a Administração, é evidente que o pagamento a tanto correspondente possui natureza jurídica de vencimento padrão (e não de gratificação, ou de acréscimo pecuniário), inexistindo, pois, afronta ao inc. XIV do art. 27 da CEPR. 



    Nada mais natural, diga-se, que àqueles servidores em RIDE (que laboram o dobro do tempo em relação aos que devem observar a jornada originária) seja pago um vencimento igualmente dobrado.



    A propósito, segundo o Tema 514 do STF: ‘A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos’.



    (...)



    Improcede, portanto, a pretensão inicial, na parte em que se requer a declaração de inconstitucionalidade material da expressão ‘...incidindo sobre este todas as vantagens e/ou gratificações...’, contida em ambos os arts. 2ºs. das Leis Municipais nº. 4.103/2013 e nº. 4.104/2013.” (e-doc. 17, fls. 13 e 16 a 19, grifos no original).



    O acórdão recorrido, no ponto, não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, para a adequada compreensão da matéria, transcrevo o teor do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, indicado pelo recorrente como violado pelo acórdão em tela no tópico ora analisado:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (grifos nossos).



    No que se refere, especificamente, à questão em comento, quanto à relação entre a ampliação de jornada de trabalho e a alteração da remuneração do servidor público, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 660.010/PR (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/15), representativo do Tema nº 514 da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.” (grifos nossos)



    Naquela assentada, consignei em meu voto condutor do acórdão que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração, caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental.



    No mesmo sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandariam a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE nº 1.265.469/SP AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11/2/21, grifos nossos).



    In casu, ao concluir que o caráter jurídico da verba correspondente à dobra remuneratória seria a de vencimento padrão, e não de gratificação ou de acréscimo pecuniário, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual a ampliação de jornada não prescinde da correspondente retribuição remuneratória, não se vislumbrando, assim, qualquer violação ao art. 37, inciso XIV, da Constituição da República pelo acórdão recorrido, na medida em que a vedação contida no referido dispositivo constitucional destina-se, especificamente, aos acréscimos pecuniários.



    Noutro giro, no que se refere à expressão “incorporando a jornada para efeito de aposentadoria” constante do caput do art. 2º da Lei nº 4.103 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, e do caput do art. 2º da Lei nº 4.104 do Município de Foz do Iguaçu, de 14 de junho de 2013, o Tribunal local conferiu interpretação conforme à Constituição da República aos referidos enunciados de modo a que tenham aplicação restrita a Advogados ou Procuradores que possuem direito à aposentação pelo RPPS com integralidade.



    Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido quanto ao ponto:



    “A redação legal é um tanto confusa. A toda evidência, a jornada (duração do trabalho) não pode ser incorporada à aposentadoria. Não haveria qualquer sentido nisso, sendo descabida, portanto, a interpretação meramente literal das partes finais dos arts. 2ºs. das Leis Munici